Tribunal: TJMT
Processo: 1009606-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009606-86.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), NADIR DIAS DE MOURA - CPF: 230.104.011-91 (RECLAMANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECLAMADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1009606-86.2022.8.11.0000

EMENTA:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – TEMA 1.061 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1.061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1009606-86.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: NADIR DIAS DE MOURA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO CETELEM S/A

Proc. referência:
Recurso Inominado, nos Autos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais n. 1008966-17.2021.8.11.0001 - 2a Juizado Especial Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por Nadir Dias de Moura contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e, por consequência, manteve a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1008966-17.2021.8.11.0001), ajuizada em desfavor de Banco Cetelem S.A.

A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado está em divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.846.649- MA (Tema 1.061), em que ficou determinado que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.

Diz que a instituição financeira na contestação apresentou contrato supostamente assinado para justificar a cobrança dos valores discutidos na origem, todavia, o impugnou expressamente, por não ser sua a assinatura e, pelo entendimento firmado pelo STJ, cabia ao banco comprovar por outros meios a validade da avença, no caso, pela perícia grafotécnica, porém, diante da impossibilidade da realização nos Juizados Especiais, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, o que não ocorreu, ao contrário, a ação foi julgada improcedente e foi condenada em litigância de má-fé.

Aduz que o acórdão afrontou preceito normativo e jurisprudência consolidada do STJ.

Assim, requer que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado, a fim de determinar a extinção do feito originário, sem resolução do mérito, em razão da necessidade da perícia grafotécnica.

Contestação não apresentada (Id. 137773186).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 135007158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. José Basilio Gonçalves, deixou de se manifestar por ausência de interesse (Id. 158871672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO (12375) No 1009606-86.2022.8.11.0000

VOTO

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061 -

REsp 1.846.649/MA)
,

pela qual o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).
" (2a Seção, julgado em 24.11.21).

Na origem, a lide advém de supostas cobranças indevidas referentes a um empréstimo consignado que o reclamante argumenta jamais ter contratado, cuja “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito" juntada pelo banco nos autos de origem, reputa ser objeto de fraude.

O acórdão impugnado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado n.
1008966-17.2021.8.11.0001
e manteve a sentença de improcedência dos pedidos da ação, por entender que

“
a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Sucede que o exame de eventual dissonância entre os julgados da Turma Recursal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nas reclamações fundadas no art. 988, IV, do CPC e no art. 1o da Resolução n. 03/2016/STJ, deve se ater àquela potencialmente existente entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria de direito em discussão, máxime considerado que este Tribunal não constitui instância recursal de decisões de Turmas Recursais.

Na espécie, em que pesem os argumentos, tem-se que o banco apresentou
cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela autora e cópias dos documentos pessoais apresentados pela requerente no momento da contratação, bem como comprovante de pagamento.

Ademais, verificou-se que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar às assinaturas apostas na procuração e nos documentos pessoais da requerente juntados com a inicial, de modo que não se mostrou necessária a realização de perícia grafotécnica.

Em suas informações, o douto Relator do acórdão impugnado assim registrou:

“[...] Outro ponto a se questionar é o alcance da Súmula, se basta a mera alegação ou se o magistrado pode verificar a gama de provas existentes nos autos a dar suporte para rechaçar a tese cômoda e pobre de negativa de assinatura, para que simplesmente se invoque o TEMA 1061 do STJ.

Com a leitura acurada do REsp 1.846.649 STJ, outra não é a conclusão de que,

não basta apenas alegar que tudo se resolve na perícia, outros elementos devem ser levados em

conta pelo magistrado, exatamente como se observa no presente feito.

No

presente

feito,

calha o registro

que

no

ID

111192451 o

banco

trouxe

aos

autos

uma

gama

de

documentos

a

comprovar

de

forma

mais

do

que

clara

da

realização

do

empréstimo

via

cartão

de

crédito,

trazendo:

cópia

do

RG,

CPF,

comprovante

de

endereço,

holerit do INSS, bem como, contrato assinado.

E,

PARA

PIORAR

A

SITUAÇÃO

DA

RECLAMANTE,

que

foi

considerada

como

litigante de má-fé, a parte reclamada

BANCO, trouxe aos autos na peça de contestação a prova

da

transferência

bancária

realizada

em

conta

da

autora,

do

empréstimo,

em

data

de

18/08/2016.

CURIOSAMENTE, a parte que agora apresenta a peça de reclamação, desde o

feito de origem, simplesmente queda-se silente sobre os valores que foram depositados em sua conta corrente, nada fala e agora vem alegar fatos de assinatura que não teria feito, de onde, deixou tal ponto ser engolido pela preclusão, de onde, poderia ao menos ter trazido aos

autos a prova fácil do extrato bancário a comprovar que nada recebeu, porém, nada menciona

sobre isso, vem pagando o valor mínimo ao longo dos anos e como que num passe de mágica,

vem APENAS NO ANO DE 2021 AVIAR UMA AÇÃO CÍVEL para dizer que não conhece os valores que estavam sendo descontados.

Com a máxima vênia, a Súmula do TEMA 1061 do STJ não se encaixa em tais casos, de onde inexiste violação à mesma, de onde, se essa tese vingar, os que fraudam os mais

diversos sistemas diariamente sairão como privilegiados, como no caso dos autos, o que não se

espera."

Dessa forma,

não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do Superior Tribunal de Just
iça, não passando a presente Reclamação de mero sucedâneo recursal, em razão do seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Sobre o tema, esta Egrégia Seção de Direito Privado decidiu:

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA – TEMA 1.061, do STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).")." (2a Seção, j. 24.11.21)

Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente. (N.U 1006233-47.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023